Tribunal: TJSP
Processo: 2082113-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082113-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante L R DA
SILVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, é agravado
CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082113-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36996
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2082113-79.2020
AGRAVANTE: L.R. da Silva Locação de Máquinas e Construção
Civil Ltda
AGRAVADOS: Construtec Projetos e Obras de Engenharia Civil
Ltda
COMARCA: Bebedouro 3a Vara Judicial
Agravo de Instrumento. Gratuidade da justiça. Benefício extensivo
às pessoas jurídicas que, entretanto, devem provar a incapacidade
de suportar as despesas com o processo. Insuficiência de recursos
não demonstrada. Inviabilidade do diferimento e do parcelamento
das custas. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.996
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor João Carlos Saud
Abdala Filho que, em ação monitória, indeferiu a gratuidade da
justiça à empresa Autora. O magistrado considerou insuficiente
para a concessão do benefício a comprovação de prejuízos
financeiros nos últimos exercícios. Reputou necessária a juntada de
documentos recentes que demonstrassem a impossibilidade de
recolhimento das custas e despesas processuais, providência não
tomada pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082113-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36996
3
A Agravante insiste no benefício da
gratuidade. Alega que o valor das custas iniciais, de R$ 476,54,
impactam duramente o equilíbrio financeiro da empresa.
Subsidiariamente, pede o diferimento ou o parcelamento das custas
e despesas processuais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
L.R. da Silva Locação de Máquinas e
Construção Civil Ltda ajuizou ação monitória contra Construtec
Projetos e Obras de Engenharia Civil Ltda alegando o
inadimplemento de contrato de prestação de serviços referentes a
pavimentação de paralelepípedos. Instruiu a monitória com notas
fiscais. Pretende o recebimento de R$ 47.536,51. Pleiteou a
gratuidade da justiça.
O benefício da gratuidade também
aproveita às pessoas jurídicas, nos termos do art. 98 do CPC, desde
que provem a real impossibilidade de suportar os custos do
processo.
Nesse sentido, a Súmula no 481, do
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082113-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36996
4
Contudo,
a
Agravante
não
se
desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de suportar as
custas e despesas do processo, sendo insuficiente para tanto a
juntada de Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(DEFIS SIMPLES) referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 (fls.
24/35), especialmente porque, como entendeu o magistrado, não
comprovam a atual situação financeira da empresa.
A
ausência
de
prova
da
impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com as custas
processuais também impede o diferimento.
Tampouco é o caso do parcelamento
das custas previsto no art. 98, §6o do CPC, pois também pressupõe
a insuficiência financeira que, como visto, não foi comprovada.
Sobre a necessidade de comprovar a
insuficiência financeira para deferimento do parcelamento das
custas já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por
oportunidade do julgamento do AgInt no AResp no 1.450.370/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 25/06/2019: “AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART.
98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES
FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O CPC/2015 buscou prevenir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082113-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36996
5
utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça
gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade
poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento.
2. A firme jurisprudência desta Corte
orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da
gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá
investigar a real condição econômico-financeira do requerente,
devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para
fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a
hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o
parcelamento).
3. No caso, afirmado no acórdão
recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira
capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento
das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra
óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das
provas, providência vedada em sede de recurso especial.
4. Agravo interno não provido.”
No mesmo sentido o entendimento já
manifestado nesta Câmara: “(...) Por outro lado, nem era mesmo
caso de se deferir o benefício indicado nos §§ 5o e 6o do artigo 98
do Código de Processo Civil, seja porque eles não dizem respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082113-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36996
6
redução ou ao parcelamento de preparo, seja porque, de todo
modo, o benefício neles previsto pressupõe esteja o litigante
financeiramente impossibilitado de suportar os custos do processo,
situação que como se viu aqui não fora demonstrada.” (Agravo
Interno Cível no 1004030-76.2019/50000, relator Desembargador
Arantes Theodoro, j. 13/11/2019).
Acresce que o valor das custas
iniciais, R$ 476,00, não é elevado, o que também desautoriza o
parcelamento.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator